Tribunal: TJSP
Processo: 1004371-21.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva da corré Mastercard configurada. Integração da cadeia de consumo. Art. 7o, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Precedentes. Falta de interesse recursal do banco corréu em arguir tal matéria. Art. 18, do CPC. Descumprimento do art. 373, II, do mesmo Codex. Inexigibilidade da dívida configurada frente à

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva da corré Mastercard configurada. Integração da cadeia de consumo. Art. 7o, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Precedentes. Falta de interesse recursal do banco corréu em arguir tal matéria. Art. 18, do CPC. Descumprimento do art. 373, II, do mesmo Codex. Inexigibilidade da dívida configurada frente à instituição bancária. Danos morais caracterizados. Responsabilidade solidária dos demandados frente à consumidora. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Valor indenizatório que deve ser mantido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.